Tribunal: TJDFT
Processo: 0710590-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0710590-66.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LEONILDA TERESINHA MARGARIDA DOS SANTOS DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator